Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-62.2023.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010775-62.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILIA PELOSO DE CASTILHO BUENO - CPF: 984.810.886-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA TESE DE FURTO FAMÉLICO. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE COMPROVADO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular e controle remoto de uma clínica, mediante escalada e rompimento de obstáculo. O recorrente pleiteia a absolvição com fundamento em furto famélico e, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do furto famélico como excludente de ilicitude; (ii) estabelecer se é cabível a isenção de custas processuais no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O furto famélico, como espécie de estado de necessidade, exige a demonstração de perigo atual, inevitabilidade da conduta, inexistência de alternativa lícita e que o bem subtraído seja alimento consumível de forma imediata.

4.

O objeto subtraído (aparelho celular) não se enquadra como bem alimentício, sendo de valor significativo e inapto para saciar a fome diretamente.

5.

A alegação de troca do celular por cachorro-quente não encontra respaldo probatório e não demonstra urgência ou ausência de alternativas lícitas.

6.

O recorrente é reincidente específico por crimes contra o patrimônio, o que enfraquece a tese de necessidade extrema e evidencia habitualidade criminosa.

7.

A análise de eventual isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do furto famélico exige a prova de situação de extrema necessidade atual, sem alternativas lícitas, e que o bem subtraído seja alimento consumível de forma imediata.

2.

A alegação de troca de objeto subtraído por alimento, desacompanhada de prova e envolvendo bem de valor elevado, não configura estado de necessidade.

3.

Compete ao juízo da execução penal decidir sobre eventual isenção do pagamento de custas processuais por hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 24 e 155, § 4º, I e II; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2791926, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.06.2025, DJEN 13.06.2025; TJDF, Ap. Crim. 0000244-72.2019.8.07.0007, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 27.02.2020; TJMT, Ap. Crim. 0001167-91.2014.8.11.0030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.06.2021, DJE 02.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Phablo Henrique Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças-MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

O apelante, por meio de sua defesa técnica, sustenta a ocorrência de furto famélico, alegando que trocou o celular subtraído por alimento (cachorro-quente) e que se encontrava em situação de extrema necessidade, por estar desempregado e em situação de rua. Pleiteia, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais em razão de sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 290946969).

A Procuradoria de Justiça, apresenta parecer em ID. 296463382, da lavra douto
Procurador de Justiça,
Dr. Gerson N. Barbosa
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO FAMÉLICO. IMPROCEDÊNCIA. BEM SUBTRAÍDO NÃO SE DESTINA À ALIMENTAÇÃO. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE LABOR LÍCITO DO RÉU E A IMPOSSIBILIDADE DE OBTER ALIMENTOS POR MEIO LÍCITOS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o apelo não merece prosperar. Vejamos.

Narra a denúncia (ID. 290946935):

[...] Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, já premeditando o crime e aproveitando-se da menor vigilância, em razão do repouso noturno e fora do horário de expediente, dirigiu-se até a clínica da vítima, situada no endereço supracitado, escalou o muro do terreno vizinho e ingressou no terreno da vítima. Em seguida, arrombou a fechadura da janela do banheiro (cfe. laudo pericial – ID 133837259) e obteve acesso às dependências internas da clínica, de onde apoderou-se dos objetos acima descritos (celular e controle remoto), evadindo-se, em seguida, pela garagem, utilizando-se do controle remoto do portão. Todavia, a ação criminosa foi descoberta ao amanhecer da referida data, por volta das 8 h, quando uma funcionária da clínica (ora testemunha Leila) chegou primeiro para trabalhar, percebeu o ocorrido e acionou a polícia. Posteriormente, a autoria delitiva restou demonstrada através do laudo de perícia papiloscópica, que concluiu que as digitais colhidas no local do fato, mais precisamente na face externa da janela de blindex, são compatíveis com as digitais da mão esquerda do denunciado (cfe. laudo pericial – ID 133836340). Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática criminosa, inclusive a escalada e o arrombamento, bem como esclareceu ter vendido o celular para uma terceira pessoa (ID 133837257). Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal, especialmente em crimes contra o patrimônio, inclusive ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP nº 2000758-81.2022.8.11.0004, VEP local), sendo, portanto, reincidente, conforme se vê na folha de antecedentes criminais (ID 133855140), bem como nas consultas realizadas nos sistemas PJe e SEEU. [...]

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença ao ID 290946959, julgando procedente a peça acusatória, tendo sido o apelante condenado por furto praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Inconformada, a defesa apresentou apelação visando o reconhecimento do furto famélico e, a isenção das custas processuais.

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas, não havendo controvérsia quanto a esses elementos, tanto que o próprio apelante confessou a prática do crime, limitando-se a defender a tese de estado de necessidade como causa excludente de ilicitude.

Sustenta a defesa que o apelante praticou o furto em estado de necessidade, na modalidade famélica, pois estava passando fome e teria trocado o celular subtraído por cachorro-quente.

A excludente de ilicitude do estado de necessidade está prevista no artigo 24 do Código Penal: "Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se."

Para o reconhecimento do estado de necessidade, exige-se a presença dos seguintes requisitos: a) existência de perigo atual; b) perigo não provocado voluntariamente pelo agente; c) inevitabilidade do comportamento lesivo; d) inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado.

No caso específico do furto famélico, que é uma espécie de estado de necessidade, a jurisprudência tem exigido, além dos requisitos acima mencionados, que: a) o bem subtraído seja de natureza alimentícia, apto a saciar a fome de forma imediata; e b) não haja outro meio viável e lícito de suprimento das necessidades básicas no momento da subtração.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"Furto famélico é hipótese específica de estado de necessidade, excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP, caracterizado pela subtração de alimento em benefício de pessoa que se encontra em situação urgente de sobrevivência. Independentemente do valor bem, para ser considerado famélico, a subtração deve recair sobre alimento consumível imediatamente em situação em que o agente não tenha alternativas para garantir a sua subsistência naquele momento — ponto de contato com a inexigibilidade de conduta adversa." (STJ - EAREsp: 00000000000002791926, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/06/2025)

Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do estado de necessidade.

Primeiramente, o bem subtraído pelo apelante (aparelho celular) não é de natureza alimentícia, não sendo apto a saciar a fome de forma imediata. Trata-se de bem com valor considerável (R$ 800,00), conforme consta dos autos, e de natureza completamente diversa de alimento.

A alegação defensiva de que o apelante trocou o aparelho celular por cachorro-quente não foi comprovada por nenhum elemento de prova. Além disso, essa circunstância, por si só, afasta a imediatidade e a inevitabilidade requeridas para o reconhecimento do estado de necessidade, pois demonstra que o apelante tinha outras alternativas para obter alimento que não o furto de um bem de valor elevado.

Ademais, não restou demonstrado que o apelante se encontrava em situação de impossibilidade concreta e imediata de se alimentar no momento do delito. A defesa não comprovou que ele estava impossibilitado de obter alimento por meios lícitos, como, por exemplo, por meio de assistência social.

A mera alegação de fome, desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a total ausência de recursos ou a impossibilidade de obter alimento por meios lícitos, não é suficiente para a configuração do estado de necessidade como causa excludente da ilicitude.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. [...] Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico deve haver a comprovação de condição extrema do agente, em que não há outra forma de agir para satisfazer a necessidade, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. [...]" (TJ-DF 00002447220198070007 DF 0000244-72.2019.8.07 .0007, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 27/02/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalte-se, ainda, que o apelante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, conforme consta da sentença, circunstância que evidencia sua propensão para a prática desse tipo de delito e afasta ainda mais a tese de estado de necessidade.

Portanto, não há como reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade na modalidade de furto famélico, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

Quanto ao pedido subsidiário de isenção do pagamento das custas processuais, razão não assiste ao apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise de eventual isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência econômica é matéria afeta ao juízo da execução penal, não cabendo ao tribunal apreciá-la em sede de apelação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – [...] A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal. [...]" (TJMT, N.U 0001167-91.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 02/06/2021)

Dessa forma, eventual pedido de isenção do pagamento das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, que é o competente para aferir a real situação econômica do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Phablo Henrique Gomes Da Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025